Tribunal: TJMT
Processo: 1023155-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023155-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DARLAN BISPO RAMOS - CPF: 014.179.381-37 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E NÃO CONTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima, contemporânea e coerente da hipossuficiência financeira quando a declaração de pobreza é infirmada pelos elementos dos autos.

2. A apresentação de documentos incompletos, desatualizados ou incapazes de esclarecer a real movimentação financeira da parte afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica.

3. Indeferida a gratuidade da justiça em grau recursal, a ausência de recolhimento do preparo no prazo de 48 horas autoriza o reconhecimento da deserção.

4
. Recurso
c
onhecido
e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

DARLAN BISPO RAMOS
interpõe agravo interno (Id 334211380), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, em contrarrazões (Id 342255876), requer a manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026